Tribunal: TJSP
Processo: 2271055-32.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante e determinou o recolhimento do valor equivalente à metade dos honorários periciais no prazo de 48 horas, sob pena de preclusão da prova. Manutenção. Ausência de condição de miserabilidade. Ganho mensal em desacordo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita ao agravante e determinou o recolhimento do valor equivalente à metade dos honorários periciais no prazo de 48 horas, sob pena de preclusão da prova. Manutenção. Ausência de condição de miserabilidade. Ganho mensal em desacordo com a legislação de regência. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 98 e 99, § 2o, do CPC/15. Decisão mantida. Recurso não provido.